Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO À IMAGEM. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENOR. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo SA CORREIO BRAZILIENSE (réu) contra sentença que condenou a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de indenização por danos morais, decorrente da publicação jornalística que associou indevidamente a imagem do autor, menor de idade à época, a crimes investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (a) verificar existência de dano moral; (b) verificar se o valor fixado em sentença é razoável e proporcional e (c) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) no primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve lesão a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade do menor, haja vista que empregada de maneira comprometedora à sua reputação, a imagem do autor foi associada a um conteúdo gangues e mortes no Paranoá e Itapoã.
4. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cotejo com as especificidades da lide, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), não obstante o subjetivismo da consideração, se apresenta excessivo, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Não se faz necessário qualquer ajuste das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto que o percentual atende ao limite fixado pelo artigo 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Reformada parcialmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. A associação indevida da imagem de menor a crimes investigados configura dano moral, passível de reparação. 2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o; ECA, art. 17; CC, art. 944, parágrafo único e 953, parágrafo único. CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 16/2/2022; STJ, REsp 801.109/DF, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 12/3/2013; TJDFT, Acórdão 1668229, 07129393520198070001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02/03/2023; TJDFT, Acórdão 1799599, 07015700620228070012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 7/12/2023.